Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-49.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019062-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMILA VITORIA DA SILVA - CPF: 148.571.184-32 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
s

os pedidos
de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte rec
lamante
alegou negativação indevida por contrato desconhecido. O juízo singular reconheceu a inexistência do débito e condenou a parte rec
lamada
ao pagamento de
indenização
por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito foi devidamente comprovada e não especificamente impugnada, legitimando a dívida e a negativação; e (
ii
) saber se, em face da legitimidade da dívida, subsiste o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso.

4.
A parte recorrente apresentou Termo de Cessão de Créditos, registrado em cartório, que comprova a cessão do crédito e faz referência ao contrato de origem, configurando documento público hábil a atestar a legitimidade da dívida.

5
.
A impugnação da parte recorrida à origem da dívida foi genérica, não contestando especificamente a autenticidade ou o conteúdo do Termo de Cessão de Créditos, o que, nos termos do artigo 411, inciso III do CPC, permite que o documento unilateral seja considerado autêntico.

6.
Diante da regular formalização da cessão de crédito e da ausência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, afastando a conduta ilícita da parte recorrente e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A demonstração da legitimidade do débito cedido, quando impugnado, é ônus do credor cessionário, que pode ser cumprido pela apresentação de Termo de Cessão de Créditos registrado em cartório e não especificamente impugnado.

2.
Documentos públicos de cessão de crédito, devidamente registrados em cartório, quando não especificamente impugnados em sua autenticidade ou conteúdo, são hábeis a comprovar a origem da dívida e a legitimidade da cobrança.

3.
A ausência de impugnação específica da cessão de crédito e da origem da dívida afasta a ilicitude da negativação e, por conseguinte, o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal Cível. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.
TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025. TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025. TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024. TJMT, Terceira Turma Recursal, RI: 10732128520228110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019062-49.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – MT

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido
: SAMILA VITORIA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SAMILA VITORIA DA SILVA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendida com a inserção de seu nome junto ao SPC como inadimplente em um contrato com a parte
reclamada
; b) desconhece o contrato que resultou na negativação, pois jamais utilizou os serviços da
parte

reclamada
; c) a inserção indevida trouxe diversas complicações, como restrição

ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência de débito; b) o cancelamento de qualquer contrato com a
parte

reclamada
; c) indenização por
dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a parte re
clama
da não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois não apresentou o contrato de origem devidamente assinado; b) a indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
; c) a quantificação do valor da
indenização por
dano moral observa a existência de inscrições posteriores, conforme Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso. Ao final: a)
reconheceu
a inexistência do débito no valor de R$ 298,08; b)
determinou

que
a parte
reclamad
a

efetuasse o cancelamento das restrições impostas ao nome da
parte

reclam
ante no prazo de cinco dias úteis; c)
condenou

a parte
reclamad
a
ao pagamento de
indeniz
ação por dano mora
l
no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cessão de crédito foi operacionalizada de maneira regular,
tendo
leg
itimidade
para exercer a cobrança; b) a parte rec
lamada
possui negativações anteriores à discutida nos autos, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por dano moral; c) caso não seja afastada a condenação, o valor arbitrado a título de dano mora
l
deve ser reduzido, pois causa enriquecimento sem causa; d) os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da decisão judicial que institui o dano e o fixa, conforme Súmula 362 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a)
reformar a sentença,
julga
ndo
improcedent
e
s os pedidos iniciais
; b) alternativamente, afasta
r
a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
com a aplicação da Súmula 385 do STJ; c) subsidiariamente, redu
zir
o valor arbitrado a título de
indenização por
dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou o Termo de Cessão de Créditos (ID/PJe2 311546872,
p
ág. 3), que faz referência ao Contrato 47781647, no valor de R$ 298,08, vinculado ao CPF 148.571.184-32 da parte reclamante. Este documento, registrado em cartório, atesta a cessão do crédito.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

No caso dos autos, o Termo de Cessão de Créditos é um documento público registrado em cartório, que comprova a cessão do crédito referente ao Contrato 47781647. A parte reclamante alegou genericamente que a
parte
reclamada
utilizou apenas "prints" e não um contrato assinado, mas não impugnou especificamente a autenticidade ou o conteúdo do Termo de Cessão de Créditos ou a existência do contrato original referenciado.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID/PJe2 311546872,
p
ág. 3, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT// - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito e da ausência de impugnação específica da parte Recorrida, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar improcedente
s
os pedidos da inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025